Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, na qual sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.759/2020, em face dos artigos 22, XXIV, 205, 206, I e 208 da Constituição Federal - CF, dos artigos 1o, § 1o, e 6o da Lei Federal no 9.394/96, do artigo 55 da Lei Federal no 8.069/90, e dos artigos 15, 17, 221 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF. No curso do processamento do feito foi proferida a decisão de ID 27292487, suspendendo a tramitação do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão do estágio avançado do Projeto de Lei no 3179/2012 no Congresso Nacional, que busca regular o ensino domiciliar no âmbito nacional, com reflexos no objeto da presente demanda. Findo o prazo de suspensão processual, a douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 35233130 pela determinação de novo sobrestamento do feito, pelo prazo adicional de 90 (noventa) dias, noticiando que o Governo Federal e o Congresso Nacional incluíram o tema em apreço em agenda legislativa prioritária, havendo notícias de que a matéria pode ser poderia ser cotada ainda no mês de maio de 2022. Instado a se manifestar, o Sindicato autor peticionou no ID 35627316, pelo prosseguimento do feito, destacando informações emanadas da Presidência do Senado Federal, no sentido de que não será dada prioridade na tramitação do Projeto de Lei no 3179/2012 naquela Casa Legislativa, concluindo ser "...necessário que este Tribunal aprecie uma matéria que já se encontra madura para julgamento, inclusive porque estamos diante de uma matéria formalmente e materialmente inconstitucional." A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR - ANED e a ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS EDUCADORAS DO DISTRITO FEDERAL - FAMEDUC, admitidas nos autos como amicus curiae, peticionaram pela manutenção da suspensão processual, destacando que o Projeto de Lei no 3179/2012 já está em tramitação na Comissão de Educação do Senado Federal (ID 36079103 e 36145823). É o relatório. Decido. Consoante relatado, já houve o deferimento de suspensão processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, primando pelo princípio da segurança jurídica e bem como pela efetividade da prestação jurisdicional local e, ainda, em respeito à competência legislativa do Congresso Nacional, em razão do estágio avançado do Projeto de Lei no 3179/2012, que busca regular o ensino domiciliar no âmbito nacional, com reflexos diretos no objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Acompanhando a tramitação da referida proposta legislativa federal, verifica-se que a suspensão processual se revelou medida adequada às finalidades pretendidas, considerando que durante o sobrestamento do feito houve aprovação da proposição na Câmara dos Deputados. Nesse contexto, entendo adequada a manutenção da suspensão processual, por igual período, ou até que sobrevenha deliberação terminativa do Congresso Nacional a respeito do Projeto de Lei no 3179/2012, pois há claro indicativo de que a proposição pode ser votada ainda nesse ano legislativo, considerando especialmente ser o ultimo ano da legislatura. Com efeito, desde a suspensão processual decretada anteriormente, foi possível a tramitação e aprovação da proposta legislativa na Câmara dos Deputados, sendo certo que a proposição está tramitando de forma destacada no Senado Federal, o que denota haver esforço do Congresso Nacional para concluir a deliberação. Nesse sentido, mesmo diante da declaração dada pelo Presidente do Senado Federal, no sentido de que não promoveria a tramitação abreviada da proposição naquela Casa Legislativa, verifica-se que o Projeto de Lei no 3179/2012 passou a tramitar de forma célere e destacada na Comissão de Educação do Senado Federal, com início das pertinentes audiências públicas em 27 de junho de 2017. "Começa na próxima segunda-feira (27) o ciclo de seis audiências públicas na Comissão de Educação para instruir o PL 1.338/2022, que autoriza a oferta domiciliar da educação básica no país, o homeschooling. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Lincoln Portela (PL-MG) há 10 anos e aprovado no mês passado na Câmara. Especialistas da área de educação e membros do Ministério Público são alguns dos convidados para o primeiro encontro, que acontece às 14h.[1] E conforme informações oficiais divulgadas pelo Senado Federal, não há intenção de procrastinar a tramitação da proposição, que estará apta a ser submetida à apreciação do Plenário, assim que concluída a deliberação pela comissão temática pertinente, confira-se: "A Comissão de Educação vai analisar o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que trata do ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling. Os senadores sugeriram até oito audiências públicas sobre o assunto. O relator da proposta, Flávio Arns, do Podemos do Paraná, afirma que a intenção não é procrastinar a análise do projeto, mas apresentar um texto sem problemas legais. Não procrastinar em hipótese alguma, mas a gente tem que debater, discutir, pra chegarmos a uma conclusão tranquila para termos uma legislação adequada e boa em nosso país que é um objetivo nosso. (...) Após a análise pela Comissão de Educação, o projeto que trata do ensino domiciliar ainda deverá ser votado pelo Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Rodrigo Resende."[2] Nesse contexto, verifica que assiste razão ao Ministério Público quando aduz ser razoável e necessária a manutenção da suspensão da presente ação direta de inconstitucionalidade, já que a analise do objeto da insurgência pode ser diretamente afetado pela decisão do Poder Legislativo Federal. Conforme já assinalado na decisão antecedente, em casos excepcionais e necessários, o Relator pode suspender o trâmite processual, por tempo determinado ou determinável, com fundamento no poder geral de cautela (art. 297, c/c art. 313, VI do CPC) de modo a viabilizar a prolação de provimento jurisdicional adequado à resolução do litígio e assegurar eventual preservação da legislação local questionada em ação direta de inconstitucionalidade. Ressalto, quanto ao objeto da lide, que o STF fixou a tese de que não existe direito subjetivo ao ensino domiciliar, pois ausente legislação brasileira a regulamentar o tema (Tema 822), sendo controversa a constitucionalidade de instituição dessa modalidade de ensino em âmbito local, em razão da competência legislativa da União para dispor sobre as diretrizes e bases da educação. Assim, há relação de continência legislativa entre o projeto de lei nacional e a lei distrital impugnada, na medida em que aquele possui âmbito de incidência mais amplo em relação à lei distrital, malgrado abarcar o mesmo objeto, qual seja, a viabilidade do ensino domiciliar e suas especificidades. É evidente, portanto, que eventual edição de lei federal a respeito da matéria pode afetar a análise da constitucionalidade formal e material da Lei Distrital no 6.759/2020. E não há prejuízo em se manter a suspensão processual nesse momento, pois, diante do impasse estabelecido em âmbito nacional a respeito do ensino domiciliar, o Governo do Distrito Federal não promoveu a regulamentação necessária a implantação desse sistema de ensino no âmbito local, de modo que ainda não são eficazes no plano fático as disposições da Lei Distrital no 6.759/2020. Sobre a suspensão de ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual pela repercussão da discussão sobre a eficácia de regulamentação federal a respeito da mesma matéria, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "Se a ADI é proposta inicialmente perante o tribunal de justiça local e a violação suscitada diz respeito a preceitos da Carta da República, de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros, deve o Supremo Tribunal Federal, nesta parte, julgar a ação, suspendendo-se a de lá; se além das disposições constitucionais federais há outros fundamentos envolvendo dispositivos da Constituição do Estado, a ação ali em curso deverá ser sobrestada até que esta Corte julgue em definitivo o mérito da controvérsia." (ADI 2.361-MC, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento em 11-10-2001, Plenário, DJ de 1o-8-2003. É possível aplicar os fundamentos da tese fixada pelo STF a fim de se conferir poderes ao Relator, com discricionariedade fundamentada, para determinar, a suspensão da própria ação direta de inconstitucionalidade estadual, quando presentes pressupostos fáticos que irão influenciar no julgamento do mérito. Assim, para evitar a prática de atos processuais e judiciais conflitantes e desnecessários, mantendo-se o princípio da segurança jurídica, bem como assegurar potenciais efeitos da legislação local questionada, em atenção ao exercício da competência legislativa que vem sendo exercida pelo Congresso Nacional sobre a matéria tratada na Lei Distrital no 6.759/2020, mantenho a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no art. 297, c/c art. 313, VI do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/06/24/comissao-de-educacao-inicia-ciclo-de-audiencias-sobre-ensino-domiciliar-o-homeschooling [2] https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/06/03/ce-comeca-debate-sobre-ensino-domiciliar